Tribunal: TJES
Processo: 5000169-29.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-07-28

Ementa:
SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000169-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
ALINE ALMEIDA DE JESUS MEDINA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PEDAGOGO. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE PRIMEIRA GRADUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FORMALISMO MODERADO. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata excluída do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital/SEDU nº 40/2024, promovido pelo Estado do Espírito Santo, visando à contratação de pedagogos. A impetrante foi eliminada por não apresentar o diploma de sua primeira graduação (Licenciatura em História), embora tenha apresentado diplomas de Licenciatura em Pedagogia e de Mestrado em Ensino de Humanidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que excluiu a impetrante do certame, com base em exigência editalícia relativa à apresentação de diploma de primeira graduação, já suprida por outros documentos idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação da candidata, por ausência de diploma de primeira graduação, revela excesso de formalismo e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ela comprovou sua qualificação por meio de títulos acadêmicos mais avançados e pertinentes.

A Administração Pública deve observar o princípio do formalismo moderado, evitando sanções desproporcionais a vícios meramente formais que não comprometem o mérito ou a lisura do certame.

A apresentação de diploma de mestrado na área evidencia, de forma suficiente, a formação exigida para o cargo, sendo desarrazoado exigir estritamente o diploma de graduação anterior quando há comprovação inequívoca da formação superior.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a comprovação de escolaridade por outros documentos idôneos quando o diploma estiver ausente, mas o candidato comprovar o cumprimento dos requisitos materiais.

A ausência de má-fé e a diligência da impetrante ao apresentar documentação complementar corroboram a desnecessidade de sua exclusão do certame, por inexistência de prejuízo à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato de processo seletivo por ausência de diploma específico de graduação é indevida quando comprovada, por outros documentos idôneos, a formação exigida para o cargo.

O excesso de formalismo que não compromete a lisura do certame deve ser afastado em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do formalismo moderado.

A boa-fé do candidato e a ausência de prejuízo à Administração Pública são fatores determinantes para a mitigação da exigência literal do edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2305356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJES, Apelação / Remessa Necessária 0004998-42.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJ 12.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-29.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ALINE ALMEIDA DE JESUS MEDINA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PEDAGOGO. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE DIPLOMA DE PRIMEIRA GRADUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FORMALISMO MODERADO. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata excluída do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital/SEDU nº 40/2024, promovido pelo Estado do Espírito Santo, visando à contratação de pedagogos. A impetrante foi eliminada por não apresentar o diploma de sua primeira graduação (Licenciatura em História), embora tenha apresentado diplomas de Licenciatura em Pedagogia e de Mestrado em Ensino de Humanidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que excluiu a impetrante do certame, com base em exigência editalícia relativa à apresentação de diploma de primeira graduação, já suprida por outros documentos idôneos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação da candidata, por ausência de diploma de primeira graduação, revela excesso de formalismo e desrespeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois ela comprovou sua qualificação por meio de títulos acadêmicos mais avançados e pertinentes.

A Administração Pública deve observar o princípio do formalismo moderado, evitando sanções desproporcionais a vícios meramente formais que não comprometem o mérito ou a lisura do certame.

A apresentação de diploma de mestrado na área evidencia, de forma suficiente, a formação exigida para o cargo, sendo desarrazoado exigir estritamente o diploma de graduação anterior quando há comprovação inequívoca da formação superior.

A jurisprudência do STJ e do TJES admite a comprovação de escolaridade por outros documentos idôneos quando o diploma estiver ausente, mas o candidato comprovar o cumprimento dos requisitos materiais.

A ausência de má-fé e a diligência da impetrante ao apresentar documentação complementar corroboram a desnecessidade de sua exclusão do certame, por inexistência de prejuízo à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A eliminação de candidato de processo seletivo por ausência de diploma específico de graduação é indevida quando comprovada, por outros documentos idôneos, a formação exigida para o cargo.

O excesso de formalismo que não compromete a lisura do certame deve ser afastado em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do formalismo moderado.

A boa-fé do candidato e a ausência de prejuízo à Administração Pública são fatores determinantes para a mitigação da exigência literal do edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2305356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJES, Apelação / Remessa Necessária 0004998-42.2020.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, DJ 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000169-29.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
ALINE ALMEIDA DE JESUS MEDINA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALINE ALMEIDA DE JESUS MEDINA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, vinculado ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A impetrante foi eliminada do Processo Seletivo Simplificado para pedagogo (Edital/SEDU nº 40/2024) por não apresentar o diploma de sua primeira graduação (Licenciatura em História).

A controvérsia central do presente Mandado de Segurança reside em verificar a legalidade e a proporcionalidade do ato administrativo que culminou com a eliminação da Impetrante do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pedagogo, em virtude da não apresentação do diploma referente à sua primeira graduação.

Conforme relatado, a medida liminar foi deferida (ID 11840664), por se vislumbrar,
initio litis
, a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora. Após uma análise mais aprofundada dos autos, das informações prestadas pela autoridade impetrada e dos argumentos expendidos por ambas as partes, entendo que a ordem deve ser concedida em definitivo, confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida.

Os fundamentos que nortearam a concessão da liminar permanecem hígidos e, agora, encontram-se robustecidos pela cognição exauriente própria desta fase processual. Com efeito, o ato administrativo que excluiu a impetrante do certame revela-se eivado de excesso de formalismo e padece de flagrante desproporcionalidade, violando direito líquido e certo da candidata.

A Administração Pública, embora vinculada ao princípio da legalidade e às normas estabelecidas no edital do concurso, não pode se valer de um rigor formal exacerbado para alijar candidatos que, em essência, demonstram o cumprimento dos requisitos materiais exigidos.

O formalismo, quando levado a extremos, desvirtua a própria finalidade do ato administrativo e do processo seletivo, que é selecionar os candidatos mais aptos ao desempenho da função pública, com base em critérios objetivos de mérito e capacidade.

No caso em apreço, a irregularidade apontada pela Comissão de Análise Documental – a falta de apresentação do diploma de Licenciatura em História, quando a candidata apresentou diploma de Mestrado em Ensino de Humanidades – configura-se como um vício de natureza eminentemente formal, incapaz de macular a lisura do certame ou de comprometer a avaliação da candidata.

A exigência editalícia, embora deva ser observada, não pode ser interpretada de forma literal e dissociada dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os da razoabilidade e da proporcionalidade. A eliminação da impetrante por um detalhe formal que poderia ser facilmente sanado, ou que não ostenta relevância suficiente para comprometer o objetivo do ato, configura uma sanção desproporcional à suposta falha cometida. O princípio da proporcionalidade impõe que haja uma adequação entre os meios empregados pela Administração e os fins que ela almeja alcançar, vedando-se a imposição de restrições ou sanções excessivas e desarrazoadas.

Nesse sentido, a decisão liminar já havia destacado a importância da aplicação do princípio do formalismo moderado ou instrumentalidade das formas, que preconiza que a forma não é um fim em si mesma, mas um instrumento para a consecução de um objetivo maior. Se a finalidade da norma foi atingida, o apego excessivo à forma, em detrimento do direito material, não se coaduna com um Estado Democrático de Direito que busca a justiça e a efetividade.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de mitigar o rigor formal em situações análogas, privilegiando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reiteram-se, aqui, o entendimento que fundamentou o deferimento da medida de urgência:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Ainda que o edital do concurso exija a apresentação de diploma para a comprovação da escolaridade de nível superior, é possível a entrega de outros documentos suficientes a demonstrá la, não se podendo obstar a assunção do candidato ao cargo público pretendido. Precedentes STJ e TJES. 2) A ausência do diploma de graduação em odontologia não deve impedir a posse e o exercício no cargo público de dentista do Município de Vitória quando apresentado pela candidata títulos de mestrado e especialização na área. 3) Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004998-42.2020.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, DJ: 12/04/2023)

Ademais, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice à assunção de cargo público ou mesmo à contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (STJ - AgInt no AREsp: 2305356 AP 2023/0061196-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

No caso dos autos, é incontroverso que a impetrante apresentou o diploma de Licenciatura em Pedagogia e o diploma de Mestrado em Ensino de Humanidades, comprovando sua qualificação para o cargo. A autoridade impetrada, ao se apegar de maneira intransigente à literalidade da norma editalícia, sem ponderar a ausência de prejuízo e a possibilidade de convalidação do ato, incorreu em conduta desproporcional e desarrazoada, ferindo o direito líquido e certo da impetrante de ter sua participação no certame avaliada sob a ótica do mérito e da capacidade, e não sob o prisma de um formalismo estéril.

A ausência de má-fé por parte da impetrante é outro fator a ser considerado. Não há nos autos qualquer elemento que sugira tentativa de burla às regras do concurso ou de apresentação de informações falsas. Pelo contrário, o que se observa é um esforço da candidata em cumprir as exigências, tendo a falha apontada se revestido de um caráter puramente formal e escusável. Ademais, a impetrante não permaneceu inerte diante da situação, tendo recorrido dentro do prazo legal e apresentado o documento solicitado, demonstrando sua boa-fé e diligência no cumprimento das determinações do certame.

Dessa forma, a manutenção do ato coator representaria um apego excessivo e injustificado à forma, em detrimento da justiça e da própria finalidade do concurso público. A anulação do ato impugnado é medida que se impõe, para restaurar a legalidade e garantir à impetrante o direito de prosseguir no certame, caso preenchidos os demais requisitos.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos já aduzidos na decisão liminar e ora aprofundados,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante ALINE ALMEIDA DE JESUS MEDINA do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pedagogo, regido pelo Edital/SEDU nº 40/2024, determinando sua reintegração ao certame para que possa participar das etapas subsequentes, ou, caso já encerrado e tenha logrado aprovação e classificação dentro do número de vagas, que seja assegurada sua nomeação e posse, observados os demais requisitos legais e editalícios.

Custas ex lege, e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Comunique-se à autoridade impetrada o teor desta decisão para imediato cumprimento.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Sessão Presencial 07.07.2025 a 11.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

GABIENTE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conceder pleiteada, para anular o ato administrativo que eliminou a impetrante ALINE ALMEIDA DE JESUS MEDINA do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pedagogo, regido pelo Edital/SEDU nº 40/2024, determinando sua reintegração ao certame para que possa participar das etapas subsequentes, ou, caso já encerrado e tenha logrado aprovação e classificação dentro do número de vagas, que seja assegurada sua nomeação e posse, observados os demais requisitos legais e editalícios.
Por fim, acompanho ainda a condenação em custas.